Tribunal: STJ
Processo: 0842588-15.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036423 - MS(2025/0326475-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CTRCG - CONCESSIONARIA DO TERMINAL RODOVIARIO DE
CAMPO GRANDE SPE LTDA
ADVOGADOS
: SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
AGRAVADO
: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
LUCIANO MOLINARI AGUIAR RAMOS - SP511536
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ACOSTAMENTO DE TERMINAL RODOVIÁRIO —
TAT. NATUREZA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
ESSENCIALMENTE CONSTITUCIONAL E FUNDADO NA INTERPRETAÇÃO DE
NORMA LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na origem, o Tribunal
entendeu que a Tarifa de Acostamento do Terminal
a quo
Rodoviário — TAT possui natureza jurídica de tributo na modalidade de taxa, em razão
da compulsoriedade e da especificidade do serviço público prestado, bem como que a
instituição de tributo exige lei formal, sendo inconstitucional a criação de taxa por
decreto municipal.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque essencialmente
constitucional, à luz do
I, da Constituição Federal, de modo que não compete
art. 150,
o exame da pretensão recursal na via do apelo especial por este Superior Tribunal, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Ademais, a controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação
local de regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56968523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:07
Código de Controle do Documento: 40b69051-9a7c-47f8-9c9d-457f40cfa0c6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:07
Código de Controle do Documento: 40b69051-9a7c-47f8-9c9d-457f40cfa0c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036423 - MS(2025/0326475-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CTRCG - CONCESSIONARIA DO TERMINAL RODOVIARIO DE
CAMPO GRANDE SPE LTDA
ADVOGADOS
: SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
AGRAVADO
: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
LUCIANO MOLINARI AGUIAR RAMOS - SP511536
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ACOSTAMENTO DE TERMINAL RODOVIÁRIO —
TAT. NATUREZA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
ESSENCIALMENTE CONSTITUCIONAL E FUNDADO NA INTERPRETAÇÃO DE
NORMA LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na origem, o Tribunal
entendeu que a Tarifa de Acostamento do Terminal
a quo
Rodoviário — TAT possui natureza jurídica de tributo na modalidade de taxa, em razão
da compulsoriedade e da especificidade do serviço público prestado, bem como que a
instituição de tributo exige lei formal, sendo inconstitucional a criação de taxa por
decreto municipal.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque essencialmente
constitucional, à luz do
I, da Constituição Federal, de modo que não compete
art. 150,
o exame da pretensão recursal na via do apelo especial por este Superior Tribunal, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Ademais, a controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação
local de regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56342272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: d5821a28-4fda-4da7-b3ba-73634f5991b5

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CTRCG - CONCESSIONARIA DO TERMINAL RODOVIARIO DE CAMPO GRANDE
SPE LTDA. contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, a natureza infraconstitucional da
controvérsia, que envolve a análise dos arts. 77 e 79 do CTN, e a não incidência da
Súmula 280 do STF, pois o acórdão recorrido não funda sua conclusão na
interpretação autônoma do Decreto Municipal 11.104/2010.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 2.231-
2.247).
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, como registrado pela decisão agravada, embora o recorrente
aponte a existência de violação a normas infraconstitucionais, o acórdão recorrido
apreciou a questão sob o enfoque predominantemente constitucional e à luz de
Decreto Municipal, circunstâncias que impedem a apreciação da controvérsia pelo STJ.
Confira-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:

O cerne da discussão reside na definição da natureza jurídica da
cobrança denominada "Tarifa de Acostamento de Terminal Rodoviário -
TAT', estabelecido contratualmente entre as partes, mas com amparo
(Dispõe
normativo no anexo I do Decreto Municipal n°

11.104/2010
sobre os serviços de operação, administração, manutenção,
conservação e exploração econômica e comercial do Terminal
Rodoviário de Campo Grande Senador Antônio Mendes Canale e dá
outras providências), nos seguintes termos:
[...]
Documento eletrônico VDA56342272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: d5821a28-4fda-4da7-b3ba-73634f5991b5

Pois bem. O Terminal Rodoviário de Campo Grande tem por finalidade
concentrar todos os embarques e desembarques de passageiros que
objetivam o transporte que ocorra fora do âmbito municipal, consoante
prescreve a norma destacada, de modo que as sociedades
empresariais que atuam nesta modalidade atividade de transporte
devem obrigatoriamente utilizar do terminal para tal desiderato, não
havendo autorização para que o embarque e desembarque ocorra em
outro local.
Portanto, se inexiste a facultatividade na oferta do serviço público à
população, notadamente às pessoas jurídicas que atuam no referido
setor, tem-se cobrança realizada pela concessionária que escapa
necessariamente da característica de tarifa ou preço público.
Assim, tratando-se da oferta de serviço público de utilização efetiva e
obrigatória pela apelante (impossibilidade de embarque e desembarque
de passageiros em outros pontos do Município), específico (prestação
direcionada às empresas operadoras de transporte rodoviário), e
divisível (possibilidade de utilização individualizada por cada empresa
ao acostar no Terminal, pautado no "relatório de Partidas" - f. 04), tem-
se a completa subsunção da cobrança ao tributo denominado taxa de
serviço público, consoante prescrito no

arts. 77 e
art. 145, II/CF c/c
79/CTN.
[...]
Inclusive, como forma de coroar e sacramentar a orientação
perfilhada, tem-se o entendimento do Órgão Especial desta Corte
ao apreciar o incidente de arguiçào de inconstitucionalidade n°
aventado no bojo do presente
0842588-15.2019.8.12.0001/50001,
feito por esta Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do Des. João
Maria Lós, onde restou definido o seguinte entendimento com
efeitos inter partes: [...] Neste passo, uma vez definida a
inconstitucionalidade do Decreto Municipal n°
que
11.104/2010
instituiu e autorizou a cobrança da "Tarifa de Acostamento do
Terminal - TAT', haja vista sua real natureza tributária e, por
conseguinte, a necessidade de observância do princípio da
legalidade, mais especificamente da reserva de lei tributária (art.
150,
), tem-se a retirada do fundamento normativo
I/CF
, de modo
que legitimaria a cobrança pretendida na presente demanda que
observado pela apelante o seu ônus de comprovar o fato
desconstitutivo do direito do autor (art. 373,
) a reforma da
II/CPC,
sentença do juízo a quo é medida impõe. (fls.
- Grifo nosso)
1.940/1.945

Com efeito, não compete o exame da pretensão recursal, amparada
essencialmente em questão constitucional, na via do apelo especial por este Superior
Tribunal, sob pena de usurpação dos poderes conferidos à Suprema Corte.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO EXTINTO
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA
QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89
DO ADCT. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE A
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS DIANTE DAS DISPOSIÇÕES DAS EMENDAS
CONSTITUCIONAIS N.
E
ALEGADA OFENSA AO
60/2009
79/2014.
Documento eletrônico VDA56342272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: d5821a28-4fda-4da7-b3ba-73634f5991b5

o DA
. TESE RECURSAL EMINENTEMENTE
ART. 2
LEI 12.800/13
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão
com base em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em
vista a necessidade de interpretação de matéria de competência
exclusiva da Suprema Corte". (AgInt no
, rel. Min.
REsp n. 2.126.362/RS
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 5/9/2024)
2. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação
do entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva
impreterivelmente
ao
exame
de
matéria
constitucional,
cuja
competência é do STF (art. 102 da CF), sendo eventual ofensa à
legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando a
interposição de recurso especial". (AgInt no
,
AREsp n. 1.880.784/MS
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9/12/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.596.253/RO
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/10/2024,
25/10/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMÓVEL
DOTADO
DE
RELEVÂNCIA
HISTÓRICA E CULTURAL. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL COLETIVO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA,
MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA.
. ACÓRDÃO
SÚMULA 652/STJ
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Verifica-se que a controvérsia relativa ao bem inventariado como
patrimônio histórico foi dirimida com base em fundamentação
eminentemente constitucional, matéria insuscetível de análise na via do
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp
relator
1.992.847/MG,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
.
25/10/2024)
Além disso, a questão constitucional está diretamente atrelada à legislação
local (Decreto Municipal
), o que atrai o óbice da Súmula 280 do STF ("Por
11.104/2010
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO
DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEI
LOCAL. SÚMULA 280.
1. A Corte regional dirimiu a controvérsia nestes termos (fls. 58-63, e-
STJ, grifei): "No mesmo sentido, pelo desprovimento do recurso, o
Documento eletrônico VDA56342272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: d5821a28-4fda-4da7-b3ba-73634f5991b5

percuciente parecer de lavra do Procurador de Justiça atuante no feito,
Dr. Eduardo Roth Dalcin, que acrescentou, ainda, que "os créditos
devidos ao Estado a título de honorários advocatícios de sucumbência
não integram o patrimônio econômico dos procuradores do estado,
motivo pelo qual é inviável receberem o mesmo tratamento dado aos
créditos devidos aos advogados privados, não se aplicando os artigos
85, § 14, do CPC [Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial] e 23 da
[Os honorários incluídos
Lei no 8.906/1994
na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao
advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta
parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor]. A correção deste entendimento fica mais
evidente a partir da análise da Lei Estadual no
que
10.298/1994,
"Extingue o Fundo de Assistência Judiciária e cria o Fundo de
Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado e o Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública", regulamentada pelo Decreto
Estadual no
[Dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento
54.454/2018
da Procuradoria-Geral do Estado - FURPGE, de que trata a Lei no
10.298, de 16 de novembro de 19941 ] e pela Resolução no 151/2019
[estabelece o pagamento de prêmio de produtividade aos procuradores
do Estado], que estabeleceu o prêmio de produtividade aos
procuradores do Estado. O FURPGE é composto, exclusivamente,
pelos valores arrecadados dos honorários de sucumbência devidos em
razão da vitória da
em ações judiciais, a indicar que integram o
PGE/RS
patrimônio do ente público, razão pela qual é viável a compensação
pretendida e deferida".
2. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei
Estadual
Decreto Estadual
e Resolução
10.298/1994,
54.454/2018
). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na
151/2019
Súmula 280 do STF.
3. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a
jurisprudência do STJ de que os honorários advocatícios de
sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem
direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio
público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a
compensação da verba honorária devida ao ente público com o
montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via
precatório.
4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp
relator
2.330.769/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe de
.
18/12/2023)

Portanto, correta a decisão agravada, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: d5821a28-4fda-4da7-b3ba-73634f5991b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.423 / MS
Número Registro: 2025/0326475-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08425881520198120001
0842588152019812000150003
202303495537
8425881520198120001
842588152019812000150003
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CTRCG - CONCESSIONARIA DO TERMINAL RODOVIARIO DE
CAMPO GRANDE SPE LTDA
ADVOGADOS : SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
AGRAVADO
: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA
ADVOGADOS : FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
LUCIANO MOLINARI AGUIAR RAMOS - SP511536
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - LOCAÇÃO / PERMISSÃO /
CONCESSÃO / AUTORIZAÇÃO / CESSÃO DE USO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CTRCG - CONCESSIONARIA DO TERMINAL RODOVIARIO DE
Documento eletrônico VDA56936175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: b4df807e-59ae-41e0-ab01-6aeed3b2c0e4

CAMPO GRANDE SPE LTDA
ADVOGADOS : SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
AGRAVADO
: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA
ADVOGADOS : FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
LUCIANO MOLINARI AGUIAR RAMOS - SP511536
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: b4df807e-59ae-41e0-ab01-6aeed3b2c0e4